Tribunal: TJBA
Processo: 0551086-13.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0551086-13.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA Advogado(s): APELADA: TIGRE S/A - TUBOS E CONEXOES Advogado(s): MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu embargos à execução fiscal com resolução do mérito, por renúncia à pretensão (art. 487, III, "c", CPC), em razão da adesão da embargante a programa de parcelamento/refinanciamento de débito tributário, tendo a sentença condicionado a exigibilidade dos honorários sucumbenciais à verificação de não inclusão equivalente no débito consolidado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, em embargos à execução fiscal extintos por renúncia à pretensão decorrente de adesão a programa de parcelamento tributário estadual, cabem honorários advocatícios sucumbenciais independentemente dos encargos da dívida ativa já cobrados administrativamente, ou se tal cumulação configura bis in idem. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada do STJ, cristalizada no Tema 400 (REsp nº 1.143.320/RS), firmou que a condenação em honorários advocatícios do contribuinte que desiste dos embargos à execução fiscal para aderir a programa de parcelamento configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo legal já embutido no débito consolidado. Embora o precedente trate de créditos da União, o princípio subjacente aplica-se aos créditos estaduais. 4. A adesão ao programa de parcelamento configura transação tributária com concessões recíprocas — o Estado concede benefícios e o contribuinte abdica de discussões judiciais —, de modo que não há vencedor ou vencido a justificar a imposição de sucumbência, sendo inaplicável o art. 90 do CPC. 5. A distinção técnica entre encargos da dívida ativa e honorários sucumbenciais, embora procedente em tese, não prevalece quando a legislação estadual estabelece regime diferenciado para os programas de regularização fiscal, que já contemplam verba honorária como parte integrante do acordo. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A adesão de contribuinte a programa de parcelamento de débito tributário estadual, com extinção dos embargos à execução fiscal, configura transação com concessões recíprocas, afastando a lógica da sucumbência e a aplicação do art. 90 do CPC. 2. A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, quando a legislação do programa já contempla encargo honorário no débito consolidado, configura bis in idem vedado pelo ordenamento, em aplicação analógica do Tema 400 do STJ." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §3º, 87, §2º, 90, 487, III, "c", 1.026, §2º; Decreto Estadual nº 25.602/1977; Lei Estadual nº 3.956/81 (COTEB), art. 116; LC estadual nº 34/2009, art. 60. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.143.320/RS (Tema 400), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12/05/2010. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0551086-13.2015.8.05.0001, sendo Apelante Fazenda Pública do Estado de São Paulo e Apelada Tigre S/A – Tubos e Conexões, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator